Tribunal: TJDFT
Processo: 0718801-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A hipótese consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofício endereçado à Caixa Econômica Federal, com a nova solicitação de extratos bancários referentes a determinado período de movimentação financeira da parte.
2. A regra prevista no art. 369 do CPC enuncia que “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.
3. O autor tem o ônus de provar o fato constitutivo da sua pretensão, incumbindo ao réu a prova de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, incisos I e II, do CPC). Por essa razão devem ser concedidos às partes os meios para provar as respectivas alegações articuladas nos autos.
4. No caso deve ser admitida a expedição de ofício endereçada a instituição financeira, com nova requisição de cópias de extratos bancários. A requisição anterior não inviabiliza nova solicitação, notadamente no caso em que houve o emprego de dados equivocados no momento da primeira requisição.
5. Recurso conhecido e provido.